Tribunal: TJPA
Processo: 0808205-97.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808205-97.2020.8.14.0040

APELANTE: EDILENE LEITE SOARES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT -
SEGURO OBRIGATÓRIO –PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257, DO C. STJ – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REQUERIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZADA – DIREITO DE RECORRER DA APELANTE – PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição acerca da possibilidade ou não de pagamento do seguro DPVAT, quando a vítima do acidente for a proprietária do veículo inadimplente.

2.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
o Juízo a quo julgou procedente a ação, condenando a ora recorrente ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), levando em conta a extensão das lesões descritas no laudo pericial, porém não levou em conta a ausência de cobertura, por se tratar de vítima proprietária de veículo inadimplente, salientando ainda,
a inaplicabilidade no caso em análise do enunciado da Súmula 257 do STJ.

3. Analisando os autos, verifica-se que a tese recursal orbita exclusivamente em torno da impossibilidade de recebimento da apelada ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão da vítima do acidente estar inadimplente com o pagamento do licenciamento do veículo à época do sinistro.

4. Com efeito,
o entendimento majoritário é de que a ausência de pagamento do seguro obrigatório não inviabiliza o recebimento dos valores legais por parte do beneficiário.

5.
Quanto ao pedido de condenação da apelante em multa, realizado pela apelada, em sede de contrarrazões, ante o suposto c
aráter protelatório da interposição recursal, não se vislumbra que a parte recorrente dolosamente interpôs o recurso de apelação com escopo de obstar o perficiente cumprimento do comando judicial e, por conseguinte impor prejuízo a parte contrária, não se configurando, litigância de má-fé, devendo tal pretensão ser afastada.

6. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios feito pela apelada também em sede de contrarrazões, razão lhe assiste, devendo ser aplicada a regra do artigo 85, §11, do CPC, no qual majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem em 10% (dez por cento), considerando que o trabalho realizado em segundo grau se trata de apresentação de contrarrazões.

7. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo a
sentença ora vergastada em todos os seus termos.

8. Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT
e

apelada
EDILENE LEITE SOARES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0808205-97.2020.8.14.0040

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADA:
EDILENE LEITE SOARES

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca Parauapebas/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
,
ajuizada contra si por
EDILENE LEITE SOARES
,
julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID
7603019
), narrou a autora/apelada ter sido
vítima de acidente de trânsito em 21/08/2020, levando a uma invalidez permanente, salientando que deu entrada no “aviso de sinistro DPVAT para recebimento do valor da indenização a que faz jus, tendo negado seu pedido administrativamente.

Pleiteou, assim, liminarmente pela concessão da assistência judiciaria gratuita e, no mérito, a procedência da exordial para que a requerida fosse condenada ao pagamento no valor de
R$
R$7.087,50 (Sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), a título de pagamento do seguro.

Juntou a autora, documentos com escopo de subsidiar seus pleitos.

Em despacho de ID
7603023, o Juízo de origem intimou a parte autora a comprovar sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Em contestação (ID
7603029
), aduziu a seguradora requerida, em suma, preliminarmente, a ausência de documentos indispensáveis a propositura da demanda e, no mérito, a inexistência de nexo de causalidade, a constitucionalidade das Leis ns. 11.482/2007 e 11.495/2009 e a
ausência de comprovação de lesão que ensejasse o pagamento administrativamente
, razão pela qual pugnou pela improcedência da inicial.

Por sua vez, a autora apresentou replica a contestação (ID
7603033), refutando a tese de defesa apresentada pela requerida.

No ID 7603034, foi proferida decisão de saneamento do feito, nos termos do artigo 357 do CPC.

No ID 7603037, foi colacionado Laudo Pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo.

Em audiência foi prolação sentença (ID 7603036), julgando parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para
condenar a seguradora requerida ao pagamento a título de indenização e a título de seguro DPVAT, no montante de
R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir da data do evento danoso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

Condenou, ainda, a seguradora requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, interpôs recurso de Apelação (ID
7603040
).

Alega
que o Juízo singular julgou procedente a ação, condenando a ora recorrente ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), levando em conta a extensão das lesões descritas no laudo pericial, porém não levou em conta a ausência de cobertura, por se tratar de vítima proprietária de veículo inadimplente.

Sustenta a inaplicabilidade, no caso em análise, face ao enunciado da Súmula 257 do STJ, uma vez que a referida súmula não foi editada para abarcar os casos em que o proprietário inadimplente é a própria vítima a ser indenizada, ao contrário, a Súmula foi editada após o julgamento de três recursos especiais em que as ações foram propostas por terceiros que não eram proprietários dos veículos envolvidos nos acidentes de trânsito, hipótese diversa do presente caso.

Pugna, assim pelo provimento do presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença testilhada, nos termos do pleito apelatório.

Em sede de contrarrazões (ID 7603043), aduz a requerente/apelada, não assistir razão ao apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença vergastada, com a condenação da seguradora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC, bem como por litigância de má-fé.

Inicialmente, o feito foi distribuído a relatoria da eminente Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que determinou a distribuição nos termos da Emenda Regimental nº 5 de dezembro de 2016.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito (ID 7905938).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição acerca da possibilidade ou não de pagamento do seguro DPVAT, quando a vítima do acidente for a proprietária do veículo inadimplente.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
o Juízo a quo julgou procedente a ação, condenando o ora recorrente ao pagamento no valor de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), levando em consideração a extensão das lesões descritas no laudo pericial e não a ausência de cobertura, por se tratar de vítima proprietária de veículo inadimplente, salientando ainda,
a inaplicabilidade no caso em análise do enunciado da Súmula 257 do STJ.

Analisando os autos, verifica-se que a tese recursal orbita exclusivamente em torno da impossibilidade de recebimento pela apelada do pagamento do prêmio do seguro DPVAT, em razão da vítima do acidente estar inadimplente com o pagamento do licenciamento do veículo à época do sinistro.

Com efeito,
o entendimento majoritário é de que a ausência de pagamento do seguro obrigatório não inviabiliza o recebimento dos valores legais por parte do beneficiário.

Para tanto, vide o teor da Súmula nº 257 do C. STJ:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

Conforme se depreende da leitura supra citada não há qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrar inadimplente com o pagamento do seguro
DPVAT
, inviabilizando assim o acolhimento da tese sustentada, pela ora apelante, pois a comprovação do pagamento do prêmio do seguro não é condição indispensável para a indenização, até mesmo quando o beneficiário é o proprietário do bem, afastando, assim, também alegada impossibilidade de aplicação da Súmula supra mencionada.

Outrossim, o STJ é firme no entendimento de que “o seguro obrigatório de responsabilidade civil de veículos automotores decorre de imposição legal, em que, mesmo na situação de não pagamento do prêmio respectivo pelo proprietário do veículo, exsurge a obrigação de indenizar pelas seguradoras participantes do convênio” (STJ, REsp nº 163836/RS).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 257, DO C. STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA I –
O enunciado da súmula 257, do C.STJ, estipula que a falta de pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) não isenta a seguradora de indenizar o segurado, proprietário do veículo
; II – Sucumbência recíproca mantida. Isto porque, foram dois os pedidos do autor, sendo acolhido apenas um, correta a sucumbência fixada na r. sentença. RECURSO NÃO PROVIDO

(TJ-SP - AC: 1003660-86.2017.8.26.0681- SP, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/05/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO DO BEM INADIMPLENTE. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DO SEGURO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização devida, ainda que ele seja a vítima do acidente. Incidência do enunciado da Súmula 257 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO – Apelação Cível: 04164522320188090051, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 20/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/05/2019).” Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. (...) 3.
Nos termos da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro DPVAT não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. 4. Comprovada a invalidez permanente, a indenização deverá ser paga de forma proporcional ao grau da lesão, indicado em perícia médica, conforme estabelecido na sentença. 5. Inviável a pretensão de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos citados, porquanto, dentre as funções do Poder Judiciário não lhe é atribuída a de órgão consultivo. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação 5013065-02.2017.8.09.0051, Rel. Des. GERSON SANTANA CINTRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 24/06/2019, DJe de 24/06/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROPRIETÁRIO DO BEM INADIMPLENTE. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DO SEGURO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização devida, ainda que ele seja a vítima do acidente. Incidência do enunciado da Súmula 257 do STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação 5416452-23.2018.8.09.0051, da minha relatoria, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/05/2019, DJe de 20/05/2019).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA VÍTIMA (PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO). 1.
Conforme preceitua a súmula 257 do STJ, o direito ao recebimento de indenização do seguro DPVAT depende da simples prova da ocorrência do acidente e das lesões sofridas, não se exigindo que o segurado proprietário do veículo esteja rigorosamente em dia com o pagamento do prêmio, mormente, por tratar-se de determinação legal prevista no art. 7º, da Lei nº 9.194/74
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELAÇÃO 0320054-93.2016.8.09.0011, Rel. Des. ORLOFF NEVES ROCHA, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/05/2019, DJe de 29/05/2019).” (Negritou-se).

“Cobrança. Seguro obrigatório (DPVAT). Reembolso de despesas de assistência médica.
Inadimplência do proprietário do veículo em relação ao prêmio devido. Irrelevância. Reembolso devido. Aplicabilidade da Súmula nº 257 do STJ.
Autor que comprovou o dispêndio dos gastos efetuados. Correção monetária a contar do evento. Honorários advocatícios. Redução. Causa de baixa complexidade. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 0009851-67.2012.8.26.0576; Relator: Walter Exner; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).” (Negritou-se).

Assim, não obstante a inadimplência do segurado proprietário do veículo não impede o direito a sua indenização.

Quanto ao pedido de condenação da apelante a multa, realizado pela apelada em sede de contrarrazões, ante o suposto c
aráter protelatório da interposição recursal, razão não lhe assiste, tendo em vista a garantia constitucional da apelante de recorrer ao segundo grau de jurisdição.

Nesse sentido, o art. 80 do CPC estabelece:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Destarte, não se vislumbra que a parte recorrente, dolosamente, interpôs o recurso de apelação com escopo de obstar o perficiente cumprimento do comando judicial e, por conseguinte impor prejuízo a parte contraria, não se configurando, litigância de má-fé, devendo tal pretensão ser afastada.

Com relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios feito pela apelada, em sede de contrarrazões, razão lhe assiste, devendo ser aplicada a regra do artigo 85, §11, do CPC, senão vejamos:

“
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

No presente caso, o trabalho realizado em segundo grau se trata de apresentação de contrarrazões no ID
7603043
, devendo este ser considerado nesse Juízo ad quem, para majoração do valor dos horários sucumbenciais, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença proferida pelo Juízo de origem.

Outrossim, majoro o valor dos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto
.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 06/04/2022